Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-64.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007950-64.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.882.639/0001-48 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VANUZA ARAUJO FEITOZA - CPF: 855.628.071-49 (APELADO), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL FORMULADO EM CARÁTER EXCLUSIVAMENTE CONSEQUENCIAL DA RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRETENSÃO À RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO FULMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o pedido de retomada da posse do imóvel é deduzido como simples consequência da rescisão, por inadimplemento, do contrato de compra e venda, não há falar em imprescritibilidade da pretensão reivindicatória. 2. “
Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728372/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CERÂMICA DEL REY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reivindicatória de Imóvel c/c Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc.
nº 1007950-64.2017.8.11.0002),
ajuizada pelo apelante contra VANUZA ARAUJO FEITOZA, reconheceu de proclamou a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, por verificar que o alegado inadimplemento ensejador da rescisão do contrato ocorreu na data de 23/08/1997, mas a demanda só foi ajuizada em 20/10/2017, quando
já esgotado o prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916; a r. sentença condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários e advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 122916064 - pág. 7).

A autora/apelante sustenta que “
a pretensão é de natureza potestativa, ou seja, a de reivindicação do imóvel, não estando sujeita a prescrição, mas apenas, se for o caso, sujeita apenas à decadência
”; enfatiza que “
já não interessa mais à empresa recorrente o pagamento da quantia acertada
”, tanto que “
pleiteia a retomada do bem
”.

Argumenta que “
apenas a pretensão relativa ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel que superaram os 10 anos anteriores a notificação é que
(estaria submetida à)
possível prescrição
” (sic), e que, de qualquer maneira, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo “
cláusula resolutiva expressa, o promitente vendedor pode propor ação de
Reivindicatória em conjunto com a Ordinária de Rescisão Contratual e Perdas e Danos
” (sic – cf. Id. nº 122916066 - pág. 4).

Alega,
por outro lado, que “
a posse direta, decorrente de contrato de promessa de compra e venda, de regra, impediria até mesmo o reconhecimento da usucapião, porquanto ausente o

animus domini
, necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
” (cf. Id. nº 122916066 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, afastada a prescrição, seja cassada a r. sentença apelada (cf. Id. nº 122916066 - pág. 14).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 122916069.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura da petição inicial revela, claramente, que
a apelante ajuizou a presente ação de “Rescisão Contratual c/c Reivindicatória de Imóvel c/c Indenização por Perdas e
Danos”, alegando que no dia 23/08/1997 “
vendeu um terreno de sua propriedade devidamente registrado por escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 138/139, do livro Nº 31, matriculado sob o nº 7835, no SRI da Comarca de Várzea Grande – MT, com as seguintes características: “Um lote de terreno urbano, de nº 16, da Quadra 01, no loteamento denominado Unipark
”, requerendo, dentre outras as medidas, “
a restituição da área e a imissão da autora na posse, expedindo-se para tanto o competente mandado
” (cf. Id. nº 122916016 - pág. 13).

Muito além do “
nomen juris
” conferido à demanda, a inicial mostra, em sua própria estruturação de tópicos e até na sua fundamentação, a dedução de pretensão de rescisão do contrato por inadimplemento e, apenas em caráter consequencial, a retomada da posse do imóvel.

Apesar de afirmar intuito reivindicatório e até mencionar o art. 1.228 do Código Civil, a autora volta à discussão sobre aspectos alusivos ao inadimplemento, dizendo, e.g., que “
convém repetir que a inadimplência da requerida desautorizou a ocupação do bem
”, e que “
a posse direta, decorrente de contrato de promessa de compra e venda, de regra, impede o reconhecimento da usucapião, porquanto ausente o
animus domini
, necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
” (sic – cf. Id. nº 122916066 - pág. 6).

E para não deixar mínima dúvida sobre o intuito de retomada da posse do imóvel como consequência da rescisão do contrato, e não como forma de reivindicação da coisa daquele que injustamente a detenha, a apelante diz o seguinte:

“Assim sendo, vemos a ausência de animus domini do requerido, pois a posse está vinculada a uma promessa de compra e venda firmada em 10/08/1997, entre a autora e a ré.
Como o contrato foi inadimplido
, a promitente compradora foi notificada para pagar o débito em 10/08/2017.
Como o pagamento não foi efetuado, é que a autora vem a este juízo com a presente demanda
.

Conforme exegese do artigo 1.203 do CC , a promitente compradora, ao menos até a quitação do preço pactuado, mantém apenas a posse direta sobre o bem. Em outras palavras, a ré, ora, promitente-compradora, tem sua posse direta subordinada à posse indireta da vendedora, ora, autora, não possuindo, portanto, o imóvel como seu – animus domini.

Ora,
se a Requerida não quitou na integralidade o débito
, o animus domini deixou de existir”
(sic – cf. Id. nº 122916066 - pág. 11–
grifei
e
destaquei
).

Assim, a controvérsia recursal resume-se a saber se a pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de retomada do bem, se submete ou não aos efeitos prescricionais.

Segundo a jurisprudência do eg. STJ, a prescrição da pretensão de exigir cumprimento do contrato prejudica também a pretensão de resolução contratual fundada na mesma causa. No caso, o pedido de rescisão contratual se funda na suposta falta de pagamento de parcelas do preço da compra e venda, e há muitos anos esgotou-se o prazo prescricional para exigir o cumprimento da avença, daí porque, realmente, deve ser proclamada a prescrição.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) RESCISÃO DO CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (...) 2. O entendimento desta Corte dispõe que, "se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito" (REsp n. 1.728.372/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1538176/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. (...) CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO. (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a prescrição da pretensão deduzida pelo recorrido, bem como sobre a aquisição da propriedade pela usucapião dos bens imóveis objeto desta ação resolutória de contrato. (...) 5. Diferentemente do que constava no art. 1.092 do CC/16, o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização. 6. Em regra, admite-se a cumulação dos pedidos de cumprimento da prestação e resolução do contrato, mas, escolhida a via do cumprimento, não se dá recurso à via da resolução depois de transitada em julgado a sentença de procedência exarada na primeira ação (electa uma via non datur recursos ad alterum). 7. Embora não haja regra legal que estabeleça prazo para o seu exercício, o direito à resolução do contrato não é absolutamente ilimitado no tempo, na medida em que o contrato, enquanto fonte de obrigações que vincula as partes, é instrumento de caráter transitório, pois nasce com a finalidade de se extinguir, preferencialmente com o adimplemento das prestações que encerra. 8.
Se o pedido de resolução se funda no inadimplemento de determinada parcela, a prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base na mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que dá suporte fático ao pleito
.
9. Hipótese em que, ao ajuizar a ação monitória, o recorrido demonstrou, claramente, seu interesse na preservação da avença, de tal modo que, uma vez transitada em julgado a sentença de procedência, cabia-lhe apenas executar o título judicial para resolver a crise de inadimplemento.
Ao deixar transcorrer o prazo prescricional da pretensão executória voltada ao adimplemento do contrato e, depois, propor esta ação resolutória, o recorrido demonstra um comportamento contraditório, justificado, na hipótese, pela nítida tentativa de se esquivar dos efeitos de sua inércia e, assim, se beneficiar da própria torpeza, o que configura o exercício abusivo de sua posição jurídica em relação ao recorrente
” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728372/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019 –
grifei
).

No mesmo sentido, a lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior:

“Os direitos formativos – que são desarmados de pretensão, pois o seu exercício atua sobre o outro, sem dele nada exigir – não são passíveis de prescrição. Como direitos, porém, podem ser atingidos pela preclusão ou decadência. Os direitos formativos estão sujeitos, de regra, a prazos preclusivos, de modo que se extinguem. Contudo,
no Brasil, não há regra legal que fixe prazo de preclusão ou decadência para o direito formativo de resolução, não sofrendo o seu exercício qualquer limitação de natureza temporal
.

Alguns pontos, no entanto, devem ficar bem claros.

Se o direito de resolução não é passível de prescrição, por inconciliável com sua natureza jurídica, nem de preclusão, por ausência de previsão legal, é preciso observar que o direito de crédito pode ter sua pretensão encoberta pela prescrição (prescrição de ação pessoal), persistindo o direito, porém, não mais exigível. Nesse caso, ensina pontes de Miranda, na sua precisão inexcedível: “
Se o credor não mais podia cobrar, não mais pode pedir a resolução ou a resilição por inadimplemento porque o réu não mais tem obrigação de prestar, embora deva. Não há prescrição; há encobrimento do elemento, inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução ou da resilição
.” Portanto,
o direito de resolução se extingue por efeito da prescrição da pretensão creditícia
”
(Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. Rio de janeiro: AIDE, 2003. p. 36-37 –
grifei
).

Assim, o decurso do prazo prescricional vintenário realmente fulmina a pretensão autoral.

Parafraseando a lição doutrinária, como a autora não mais pode cobrar, não mais pode pedir a rescisão contratual por inadimplemento. A hipótese, aliás, é similar à que se refere o REsp nº 1.728.372/DF, pois igualmente retrata credor que deixou transcorrer o prazo para exigir cumprimento do contrato, mas, depois de citado para a ação de usucapião proposta pelo comprador inadimplente, tenta esquivar-se dos efeitos de sua inércia e, depois de vinte anos, impedir a prescrição aquisitiva pela rescisão do contrato e retomada da posse do bem.

Portanto, não há qualquer desacerto técnico da r. sentença apelada, que, aplicando corretamente o direito ao caso e seguindo entendimento jurisprudencial dominante, proclamou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022